Tribunal: TJSP
Processo: 1022526-58.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação de cobrança - representação comercial - rescisão contratual - comissões pendentes devidas - ausência de impugnação específica - vendas diretas a clientes exclusivos da representante - ré que não se desincumbiu do ônus probatório - ausência de descumprimento contratual pela autora - pagamento devido - cálculo das verbas rescisórias que não alcança período superior a 12 (doze) meses -

Ementa:
Ação de cobrança - representação comercial - rescisão contratual - comissões pendentes devidas - ausência de impugnação específica - vendas diretas a clientes exclusivos da representante - ré que não se desincumbiu do ônus probatório - ausência de descumprimento contratual pela autora - pagamento devido - cálculo das verbas rescisórias que não alcança período superior a 12 (doze) meses - irrelevância, para deslinde do feito, da existência ou não de fraude em relação ao termo de rescisão contratual firmado em 2015 - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022526-58.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MACARINI
REPRESENTAÇÕES LTDA., é apelado TINTAS REAL COMPANY INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022526-58.2017.8.26.0224
Voto no 37094
Apelação no 1022526-58.2017
Apelante: Macarini Representações Ltda.
Apelado: Tintas Real Company Indústria e Comércio de
Tintas Ltda.
Ação de cobrança - representação comercial - rescisão
contratual - comissões pendentes devidas - ausência de
impugnação específica - vendas diretas a clientes exclusivos
da representante - ré que não se desincumbiu do ônus
probatório - ausência de descumprimento contratual pela
autora - pagamento devido - cálculo das verbas rescisórias
que não alcança período superior a 12 (doze) meses -
irrelevância, para deslinde do feito, da existência ou não de
fraude em relação ao termo de rescisão contratual firmado em
2015 - recurso parcialmente provido.
Vistos, etc..
Trata-se
de
ação
intentada
por
MACARINI
REPRESENTAÇÕES LTDA. contra TINTAS REAL COMPANY
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. buscando a cobrança
de valores devidos em decorrência de encerramento de contrato de
representação comercial. Ao relatório de fls. 295/296, acrescenta-se que a
ação foi julgada parcialmente procedente. Apelou a autora sustentando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022526-58.2017.8.26.0224
o pedido de pagamento das comissões pendentes relativas às vendas
realizadas em outubro, novembro e dezembro de 2016 e totalidade das
comissões de janeiro de 2017 não foi impugnado de forma específica pela
ré que, inclusive, juntou planilha de valor devido a esse título (fls. 198).
Aduz, mais, serem devidas as comissões suprimidas em razão das vendas
diretas aos clientes exclusivos da representante, uma vez que comprovadas
nos autos pela prova testemunhal. Alega, por fim, que a rescisão contratual
realizada em 2015 foi fraudulenta, não tendo recebido qualquer pagamento
a esse título, de sorte que a base de cálculo das indenizações deve se referir
ao período de setembro de 2011 a janeiro de 2017. Com contrarrazões,
subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que assiste razão ao apelante no
que toca às alegadas comissões pendentes de pagamento, uma vez que a
matéria não foi impugnada de forma específica na contestação, tendo a
autora, de seu lado, demonstrado que, dias antes do e-mail encaminhado à
ré acerca do encerramento da relação contratual (fls. 61), imputou pedidos
das mercadorias que representava (fls. 102).
O réu não comprovou ter realizado os pagamentos
questionados pela autora, ônus que lhe incumbia, sob pena de carrear à
autora prova de impossível realização, por se referir à fato negativo, ou
seja, não pagamento das comissões.
No mais, os cálculos apresentados às fls. 199 pela ré indicam
a existência de valores a receber a título de comissões vencidas a partir de
janeiro de 2017, não havendo prova do respectivo adimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022526-58.2017.8.26.0224
Assim, o pedido relativo às comissões merece acolhimento,
sendo devido à autora o valor informado às fls. 219, cujo critério de
cálculo não restou impugnado especificamente pelo réu.
No que se refere às vendas diretas feitas aos clientes sobre os
quais a autora teria exclusividade para representar as vendas de
mercadorias da ré, a tese da defesa não se mostra crível, e nem foi
corroborada pelo conjunto probatório dos autos.
Com efeito, as alegações atinentes aos desentendimentos
entre o sócio da autora e o sócio da Vicale, um dos clientes exclusivos,
remontam ao ano de 2014, ao passo que a autora narra que as vendas
diretas feitas pela ré tiveram início em meados de 2016, o que foi
confirmado pela prova testemunhal produzida nos autos.
A ré não nega que tenha realizado as vendas diretas, sendo
certo que não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à eventual
descumprimento de obrigação contratual pela autora que teria dado ensejo
à perda da exclusividade.
Assim, também prospera o pedido da autora neste aspecto,
estando o valor quantificado às fls. 218.
Por fim, não merece prosperar a alegação da autora no
sentido de que a rescisão do contrato de representação relativo ao período
de setembro de 2011 a maio de 2015 tenha sido fraudulenta.
Verifica-se que o termo foi por ela subscrito (fls. 158/159),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022526-58.2017.8.26.0224
que não impugnou sua assinatura.
Ademais, tal questão em nada influencia os pedidos
acolhidos, uma vez que tanto o cálculo da indenização quanto do aviso
prévio não contemplam período superior aos últimos doze meses contados
da rescisão, consoante disposto pela r. sentença acerca da indenização e no
art. 34 da Lei no 4886/65 sobre o aviso prévio.
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais,
para o fim de condenar a ré ao pagamento das comissões pendentes
relativas às vendas realizadas em outubro, novembro e dezembro de 2016 e
totalidade das comissões sobre as vendas de janeiro de 2017, bem como
das comissões suprimidas em razão das vendas diretas realizadas aos
clientes exclusivos, nos termos dos cálculos de fls. 218 e 219, mantendo-
se, no mais, a r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária
sucumbencial que bem remunera o trabalho desempenhado nesta sede
recursal.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator